Tribunal: TJDFT
Processo: 0702176-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0702176-65.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALERIA VIEIRA DE MORAES AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por VALERIA VIEIRA DE MORAES, contra decisão proferida nos autos da execução extrajudicial no 0736211-87.2021.8.07.0001, na qual figura como exequente o BANCO DO BRASIL SA. Após a inclusão do feito em pauta de julgamento, foi juntado aos autos o documento de ID 69822629, o qual noticia a celebração de acordo entre as partes. Da analise dos autos, verifica-se que o agravo de instrumento e o acordo celebrado entre as partes possuem o mesmo objeto, o que resulta na perda de objeto do recurso. O agravo de instrumento (processo no 0702176-65.2025.8.07.0000) foi interposto por Valéria Vieira de Morais contra decisão do juiz de primeira instância a qual determinou a penhora de 15% dos proventos líquidos de sua aposentadoria em favor do Banco do Brasil, no âmbito da execução de título extrajudicial no 0736211-87.2021.8.07.0001. A agravante argumentava que a referida penhora comprometeria seu mínimo existencial, porquanto seus proventos líquidos de R$ 6.703,42 já estavam integralmente comprometidos com despesas essenciais como aluguel, condomínio, plano de saúde e outros custos básicos. Constata-se, porém, que as partes (Valéria Vieira de Morais e Banco do Brasil) celebraram acordo extrajudicial para pagamento da dívida objeto da execução. O acordo foi devidamente formalizado e assinado em 14/02/2025 por todas as partes e testemunhas. Observa-se, ainda, que o comprovante anexado evidencia que Valéria realizou o pagamento no valor de R$ 100.340,04 em 17/02/2025, cumprindo integralmente o acordo. Em consequência, nota-se que o Banco do Brasil peticionou nos autos da execução em 19/02/2025, solicitando a homologação do acordo e a extinção do processo pelo pagamento, nos termos do art. 924, II do CPC, bem como expressamente requereu a desconstituição de todas as penhoras ocorridas no processo. Conclui-se que, como o objeto exclusivo do agravo de instrumento era combater a decisão a qual determinou a penhora dos proventos de aposentadoria, e agora as partes realizaram acordo com quitação integral do débito, tendo o próprio credor solicitado a desconstituição de todas as penhoras, o agravo perdeu seu objeto. Ante o exposto, considerando a notícia de acordo celebrado entre as partes, determina-se a intimação da agravante VALÉRIA VIEIRA DE MORAIS e do agravado BANCO DO BRASIL S/A para que, no prazo de 05 (cinco) dias, informem se persiste o interesse recursal no prosseguimento do presente agravo de instrumento, tendo em vista a aparente perda superveniente do objeto. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 18 de março de 2025 14:38:12. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador